Tribunal: TJMT
Processo: 1028493-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028493-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADERMO SERAFIM - CPF: 123.319.459-34 (AGRAVADO), ALCIDES ALVES GARCIA - CPF: 091.228.771-34 (AGRAVADO), MARIA ALVES SABO MENDES - CPF: 340.115.281-53 (AGRAVADO), ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.237.831-04 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR LIMA VIANA - CPF: 348.660.197-00 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE FREITAS - CPF: 141.740.651-87 (AGRAVADO), ARCHIMEDES CARPINTIERI - CPF: 050.569.008-00 (AGRAVADO), ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO - CPF: 045.923.101-44 (AGRAVADO), CARLOS ELOY PRATA - CPF: 034.490.091-68 (AGRAVADO), CLEOSMAR NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.075.481-91 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – APLICAÇÃOD O TEMA 677 DO STJ – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agravante alega que o Tema nº 677 do STJ não é aplicável na espécie, visto que o acórdão modificativo da tese foi publicado em 16/12/2022 e a decisão agravada publicada em 18/11/2022, não podendo o entendimento retroagir para alcançar a pretensão do agravado.

Ocorre que as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc.

O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas nº 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema nº 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0005017-57.2013.8.11.0041, movida em seu desfavor por ADERMO SERAFIM e OUTROS, perante a 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para análise de possível atualização equivocada por parte do exequente.

Em suas razões, alega que, a partir da efetivação do depósito (realizada de forma tempestiva), este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor depositado já é atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não há falar em nova atualização de valores.

Defende que, considerando que o Exequente deu início ao cumprimento de sentença em 02/2013, quando ainda se encontrava em vigência a súmula 179 do STJ, não há que se falar agora em inaplicabilidade desta súmula e aplicação de novo Tema.

Assevera que o cálculo do autor foi atualizado até 04/2023, todavia deveria ter sido atualizado até 04/2013, data do depósito, e eventual saldo remanescente ser atualizado até a presente data, sob pena de excesso de execução, tal como realizado pelo Contador Judicial.

Por fim, anota que não há se falar em aplicação do tema 677 do STJ.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e no mérito pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 194290651).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 200576176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença com base em decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, que tramitou perante o E. Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

Em sede de Recurso Especial, a sentença foi reformada para alterar o IPC de janeiro/89, quando então aquele índice foi fixado em 42,72%.

Após o trânsito em julgado, a parte agravada deu início à fase de execução de sentença, oportunidade em que apresentou os valores que entende devidos e atribuiu à causa o importe de R$ 259.769,98.

Devidamente intimado, o banco agravante efetuou o depósito em garantia, na data de 23/04/2013, no valor de R$ 259.769,98 (ID 54649908 – fls. 17) e ofertou impugnação.

Ao analisar a Impugnação apresentada, o Juízo entendeu por rejeitá-la.

Em face dessa decisão foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi provido, para anular a decisão e determinar o prosseguimento do feito.

Em nova análise, o Juiz a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para análise de possível atualização equivocada por parte do exequente, bem como determinou a expedição de alvará do valor incontroverso em favor do exequente (R$ 85.085,70).

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Alega o Banco agravante que, a partir da efetivação do depósito (realizada de forma tempestiva), este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor depositado já é atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não há falar em nova atualização de valores.

Defende que, considerando que o Exequente deu início ao cumprimento de sentença em 02/2013, quando ainda se encontrava em vigência a súmula 179 do STJ, não há que se falar agora em inaplicabilidade desta súmula e aplicação do novo Tema 677 do STJ.

Assevera que o cálculo do autor foi atualizado até 04/2023, todavia deveria ter sido atualizado até 04/2013, data do depósito, e eventual saldo remanescente ser atualizado até a presente data, sob pena de excesso de execução, tal como realizado pelo Contador Judicial.

Sem razão, contudo.

Isso porque todas as questões envolvendo os consectários decorrentes da mora (juros e atualização monetária), após o depósito judicial efetuado pelo devedor, devem ser apreciadas à luz do entendimento firmado pelo C. STJ, ao tempo da prática do respectivo ato, em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, preservada a segurança jurídica, sendo observado, para tanto, o caráter geral e vinculante da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, conforme a regra dos artigos 927, III e 1.036 do CPC.

Saliente-se que a sistemática dos recursos repetitivos prevista no CPC/15 preconiza como único requisito para o início da aplicação do entendimento pacificado a publicação do acórdão respectivo ('caput' do artigo 1040 do CPC), sendo que, a partir desse momento, incumbirá aos tribunais de origem tomar as providências descritas nos incisos do mencionado dispositivo.

Sobre esta matéria:

“A tese jurídica já pode ser aplicada pelos tribunais a partir do momento em que o STF e o STJ fixam a tese jurídica a ser depois aplicada nos tribunais para o deslinde dos recursos repetitivos. "(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Comentários ao art. 1.040 do CPC. Comentários ao Código de Processo Civil. v.4. Coordenação de Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 588).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça havia, por meio do Tema 677, fixado a tese de que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

Não obstante, nos casos em que o depósito judicial não era feito com o propósito de pagamento ao credor, a Terceira e Quarta Turma do Tribunal da Cidadania oscilava acerca da aplicação ou não do Tema 677.

Em razão disso, a Ministra Nancy Andrighi suscitou questão de ordem no REsp nº 1820963/SP, em que propôs a revisão da tese do Tema 677, que foi julgada em 19/10/2022. Na oportunidade, o STJ mudou o seu entendimento, fixando a seguinte Tese:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo- se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Com efeito, não há mais que se falar em liberação do devedor nos casos em que o depósito é realizado para garantia de juízo ou em razão de penhora, permanecendo o devedor, portanto, obrigado a arcar com consectários de sua mora.

No entanto, a agravante alega que o Tema nº 677 do STJ não é aplicável na espécie, visto que o acórdão modificativo da tese foi publicado em 16/12/2022 e a decisão agravada publicada em 18/11/2022, não podendo o entendimento retroagir para alcançar a pretensão do agravado.

Ocorre que as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc.

O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas nº 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema nº 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento" ( AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 688.982/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 348.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024